Tribunal: TJES
Processo: 5015083-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015083-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

AGRAVADO: TOP TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DE DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PRECEDENTES STJ E TJ/ES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apesar dos judiciosos fundamentos apresentados pelo parte agravada, como já consignado da decisão liminar, a decisão do Magistrado de primeiro grau está em desacordo com a orientação sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, então prevista pelo artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, em que se entendeu pela necessidade de pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para o reconhecimento da purgação da mora e a devida restituição do bem apreendido.

2.
Após análise das querelas vertentes, considerando o consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, bem como a manifesta intempestividade dos pagamentos, ocorridos em 11 e 12/12/2023 (quase um mês após as apreensões), o recurso deve ser provido, de modo a manter a decisão liminar de busca e apreensão originariamente proferida.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em face da r. decisão de piso, de ID 6923034, proferida pela D. Magistrada da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
TOP TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA
, suspendeu a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, em razão do depósito judicial, realizado pelo requerido, referente ao pagamento tão somente das parcelas vencidas até a data da decisão, não incluindo as vincendas.

Irresignado, requer preliminarmente a nulidade da decisão recorrida por ausência de intimação, de acordo com os arts. 9 e 10 do CPC.

Ademais, pugna o Banco Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, e 1.020, do CPC, uma vez que para haver purgação da mora deveria haver o pagamento da integralidade da dívida e não apenas das parcelas vencidas, sendo que qualquer valor inferior a esse, permanecerá o devedor em mora. Além disso, alega que o depósito parcial da dívida foi claramente intempestivo.

Decisão liminar de ID 6932388, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 7049945, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
em face da r. decisão de piso, de ID 6923034, proferida pela D. Magistrada da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
TOP TRANSPORTES E OPERACOES PORTUARIAS LTDA
, suspendeu a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, em razão do depósito judicial, realizado pelo requerido, referente ao pagamento tão somente das parcelas vencidas até a data da decisão, não incluindo as vincendas.

Irresignado, requer preliminarmente a nulidade da decisão recorrida por ausência de intimação, de acordo com os arts. 9 e 10 do CPC.

Ademais, pugna o Banco Agravante liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, e 1.020, do CPC, uma vez que para haver purgação da mora deveria haver o pagamento da integralidade da dívida e não apenas das parcelas vencidas, sendo que qualquer valor inferior a esse, permanecerá o devedor em mora. Além disso, alega que o depósito parcial da dívida foi claramente intempestivo.

Decisão liminar de ID 6932388, ocasião em que deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 7049945, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

O processo de origem (Ação de Busca e Apreensão) foi ajuizado pela Instituição Agravante em razão do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário – CDC, firmadas sob os nºs 1590297458, 1590297466, 1590302893 e 1590303776. Em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, a Agravada transferiu em Alienação Fiduciária diversos bens, entre caminhões e semirreboques, os quais foram discriminados no bojo do recurso.

Em um primeiro momento, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão dos bens, no dia 07/11/2023 (ID 6922928), com a ressalva de que os bens deveriam permanecer na comarca de Vila Velha/ES, até ulterior deliberação do Juízo, tendo sido os mesmos apreendidos aos dias 09 e 14 de novembro de 2023.

Ato contínuo, o Banco agravante interpôs Embargos de Declaração, requerendo a reforma do
decisum
, para retirada da determinação de manutenção dos bens na comarca de Vila Velha/ES.

Entretanto, os aclaratórios foram rejeitados, tendo o Magistrado
a quo
suspendido a decisão liminar e autorizado o réu a depositar em juízo o valor da integralidade da dívida que, no seu entender, compreende tão somente as parcelas vencidas até a decisão:

Decisão dos Embargos de Declaração - 05/12/2023

(...)

No tocante aos Embargos de Declaração opostos no evento de ID nº 33586417, tenho por
rejeitá-los
, já que ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Noutra toada, entendo ser medida razoável, ao menos neste momento processual, a suspensão da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão (decisão de ID nº 33496904), desde que a parte requerida efetue, no prazo de
10 (dez) dias úteis
, o depósito judicial da integralidade da dívida.

Com o depósito, determino a restituição dos bens móveis apreendidos à parte requerida, concedendo o prazo de
05 (cinco) dias úteis
para tanto.

(...)

Despacho - 07/12/2023

-
Diante do petitório de ID nº 35202787, esclareço que a expressão "integralidade da dívida" constante na decisão de ID nº 35050333 refere-se às
parcelas vencidas
, não incluindo as vincendas.

- Assim,
intime-se
a parte requerida para efetuar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o depósito judicial da integralidade da dívida (
PARCELAS VENCIDAS
até a data da decisão), como determinado no ID nº 35050333.

- Ressalto, ainda, que a parte requerida deverá efetuar o pagamento ou depósito judicial, no prazo e valor estipulados nos contratos, das parcelas que se vencerem no curso do processo.

- Diligencie-se.

Despacho - 12/12/2023

1. Diante do depósito realizado pela parte requerida (documentos que acompanham a petição de ID nº 35367618),
suspendo
a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão (decisão de ID nº 33496904).

2.
Intime-se
a parte autora, por seu patrono e pessoalmente, para ciência do depósito realizado pela parte requerida, bem como para restituir os bens móveis apreendidos, concedendo o prazo de
05 (cinco) dias úteis
para tanto (como determinado na decisão de ID nº 35050333).

(...)

Deste último despacho, que apesar da nomenclatura, possui nítido teor decisório, foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 6932388, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
provido
.

Isso porque, apesar dos judiciosos fundamentos apresentados pelo parte agravada, como já consignado da decisão liminar, a decisão do Magistrado de primeiro grau
está em desacordo com a orientação sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça
por ocasião de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, então prevista pelo artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973,
em que se entendeu pela necessidade de pagamento da
integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas)
para o reconhecimento da purgação da mora e a devida restituição do bem apreendido
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão,
consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja,
as parcelas vencidas e vincendas
. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1805548 GO 2020/0330855-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1418593⁄MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05//2014, DJe 27/05/2014)

Sobre a questão também se manifestou a esta egrégia Corte de Justiça, em diversas oportunidades,
in verbis
:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ.
2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas. 3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5009037-98.2022.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ENGLOBA A INTEGRALIDADE DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – MORA CONFIGURADA – PURGAÇÃO DA MORA INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A celebração de acordo entre as partes que não engloba a integralidade das parcelas inadimplidas não se mostra suficiente para a desconstituição da mora. 2.
Após o vencimento antecipado da dívida, compreende-se, na linha do que restou definido pelo C. STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a purgação da mora só ocorre quando há o
pagamento da integralidade da dívida
, o que não ocorreu
. Portanto, correta a determinação de busca e apreensão determinada pelo Juízo a quo, em virtude da mora da agravante. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5007853-73.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida. 2. No caso, o devedor não purgou a mora assim como não comprovou que teria quitado as parcelas inadimplidas por meio de acordo extrajudicial antes da medida de busca e apreensão. 3.
A discussão, no bojo da ação de busca e apreensão, acerca de eventual abusividade do contrato não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo Colendo STJ em precedente vinculante, ou seja,
com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas
, para fins de devolução do bem
. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0014602-34.2018.8.08.0012, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora
. Precedente do C. STJ. 2. É incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato para extinguir a Ação de Busca e Apreensão ou determinar o aditamento da inicial, para transmudá-la para Ação Executiva ou Ação de Cobrança. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0017561-12.2017.8.08.0012, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CABIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. [...]
Sob a sistemática do art. 543-C do CPC⁄1973, o STJ decidiu que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593⁄MS). 3- No caso dos autos, o devedor pagou apenas parcelas vencidas, razão pela qual não houve a purgação da mora, o que impede a devolução do veículo apreendido, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911⁄69.
4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 4179000098, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário:29/09/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA RECEBIDO BOLETO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA AFASTADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1)
O depósito de parte da dívida não purga a mora já constituída. A orientação de nossa Corte de Cidadania, que já enfrentou o tema em sede de Recurso Repetitivo, é a de que: “a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6169001127, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp 1622555⁄MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017) consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911⁄69, apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem. Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593⁄MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30169002752, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017).

Dessa forma, após análise das querelas vertentes, considerando o consolidado entendimento jurisprudencial supracitado e manifesta intempestividade dos pagamentos, ocorridos em 11 e 12/12/2023 (quase um mês após as apreensões), entendo que o recurso deve ser provido, de modo a manter a decisão liminar de busca e apreensão originariamente proferida.

Como mencionado na decisão de ID 6932388, destaco novamente o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, com a restituição dos bens à Agravada, de forma precária, os mesmos continuarão circulando sem quaisquer óbices, correndo o Agravante corre sério perigo de perda dos bens, ou mesmo de lesão de difícil reparação, por se tratar de veículos que estão sujeitos diariamente aos perigos naturais do trânsito como furtos, roubos ou acidentes, bem como depreciação do valor por maus cuidados, multas, dentre outros.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e manter a decisão liminar de busca e apreensão originariamente proferida, dando regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar